Tribunal: CARF
Processo: 13819.904084/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904084/2010-60
ACÓRDÃO
1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRENSAS SCHULER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatado omissão no julgamento realizado, em razão da aplicação da
sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o vício ser sanado
para se analisar especificamente como a decisão paradigma se aplica no
contexto fático e jurídico do presente processo.
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§ 9o, 10 E
11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e
11 do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002. No presente caso, havendo imposto a
pagar o pagamento realizado no exterior se adequa ao limite previsto,
razão pela qual o crédito adicional deve ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir e acolher os
Embargos, com efeitos infringentes, para se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e se
reconhecer crédito adicional relativo ao IR pago no exterior, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 23 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904084/2010-60
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário indicado. A compensação declarada não foi
homologada pelo despacho decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário, o
que fez com base nas seguintes alegações:

a) A Receita Federal do Brasil não reconheceu o valor referente ao pagamento
do imposto de renda pessoa jurídica no exterior, referente ao imposto
retido e pago à Argentina, incidentes sobre valores de serviços prestados à
General Motors de Argentina;
b) Que os referidos valores foram devidamente comprovados mediante a
juntada do Certificado da SI.CO.RE — Sistema de Control de Retenciones da
Argentina;
c) Que o Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 395, é expresso em
autorizar que a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente e
computadas no lucro real, portanto, exatamente da forma que procedeu a
Recorrente;
d) Que não subsiste qualquer razão à fiscalização quanto a alegação de que a
Recorrente
deveria
ter
apresentado
demonstrações
financeiras
correspondentes aos lucros obtidos fora do país, nos termos do art. 16 § 2°
da Lei. 9.430/1996, eis que os rendimentos auferidas referem-se a serviços
prestados pela Recorrente na Argentina e não a lucros auferidos no exterior;
e) Que os acordos ou convenções para evitar a dupla tributação devem ser
interpretados como norma especial, e, desse modo, prevalecem sobre a
norma interna de cada Estado no que esta lhe for contrária em relação ao
caso concreto;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904084/2010-60
3
f) Que o Brasil possui Acordo para evitar a dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda firmada com a
Argentina (Decreto Legislativo 74/1981, Decreto 87.976/1982 e Portaria MF
22/1983);
g) Que o Consulado do Brasil na Argentina não faz mais legalizações de
documentos, tendo em vista que o Acordo sobre Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 23/04/2004, eliminou
a necessidade de legalização documentos públicos brasileiros ou argentinos
em consulados ou vice-consulados para que sejam válidos no território da
outra parte
h) Que o v. acórdão entendeu não restar comprovado o IRRF relativo à
aplicação financeira efetuada no Banco Brasil, informada na DIPJ, mas que
não constam do Extrato do Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil;
i) Que na DIPJ 2006, ano-calendário 2005, na FICHA, na FICHA 50, são
demonstrados
individualmente,
por
fonte
retentora,
os
valores
individualmente retidos, de modo que resulta cristalina a existência de erros
na base de dados da Receita Federal do Brasil, gerados por fornecimento de
dados indevidos na DIRF da fonte retentora, e que tal erro não poderá
retirar o direito da Recorrente de compensar tal tributo, pois ela
efetivamente arcou com o ônus das aludidas retenções e, se estas não
foram corretamente repassadas ao ente fazendário e/ou foram
incorretamente a este informadas, não sendo justificável punir aquele que
efetivamente arcou com a carga tributária da operação.

Por meio do Acórdão n.o 1401-006.703, esta Turma julgou o Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte na sistemática dos repetitivos, transcrevendo de forma integral, o
decidido no Acórdão no 1401-006.700, de 17 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13819.904083/2010-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, negando-
lhe provimento, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§ 9o, 10 E
11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e
11 do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904084/2010-60
4
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, o que só é possível com a apresentação de elementos que
comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.

No uso da sua prerrogativa, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, por
entender que o julgamento padeceria dos vícios de contradição e omissão, o que fez com base nos
seguintes argumentos:

a) Da contradição: Defende que o acórdão embargado reconhece o efetivo
pagamento/retenção do IR no exterior valor de R$ 25.621,11 (Ano
calendário 2003, exercício 2004), mas que, no entanto, o valor correto é de
R$ 74.200,46, (Ano calendário 2005, exercício 2006), período em que
empresa apurou lucro (e não prejuízo fiscal como no acórdão paradigma),
devendo o acórdão ora embargado ser acolhido face a contradição
apontada, não podendo ser baseado no acórdão paradigma
13819.904083/2010-15, que tratou de situação diversa;
b) Da omissão: Alega que o acórdãoé omisso em relação ao artigo 14, §§ 15°
e 16 da IN SRF n° 213/02, que regula o artigo 26 da Lei 9.430/1996, que
assegura que, em situações em que a empresa brasileira apure prejuízo
fiscal, isto é, em que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto
pago no exterior pode ser utilizado em períodos de apuração
subsequentes, bem como sustenta que a decisão foi omissa ao não
apreciar a Ficha 50 da DIPJ.

O Ilmo. Presidente desta Turma proferiu Despacho admitindo parcialmente os
Embargos, apenas para que explicite de que forma as razões de decidir do paradigma se aplicam
neste feito, dado que aquela decisão se baseia nas premissas de prejuízo fiscal e "IRPJ devido igual
a ZERO", e no presente caso foi apurado lucro real e apurado "IRPJ devido".
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904084/2010-60
5
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente caso trata de mais um exemplo de montagem equivocada de lotes de
processos a serem julgados na sistemática dos recursos repetitivos.
Em que pese a semelhança fática de alguns argumentos, um ponto primordial
diferencia o presente processo do paradigma, qual seja, o de que no ano calendário de 2005 a
Recorrente apurou imposto a pagar, fato que tem consequência direta nos limites de
aproveitamento do imposto pago no exterior.
Em razão disso, a solução adotada no paradigma, em que pese tenha o mesmo
racional argumentativo, não pode ser aplicada no presente processo.
Entretanto, o Ilmo. Presidente no Despacho de Admissibilidade facilitou muito o
trabalho deste relator na medida em que descreveu claramente o que precisamos analisar neste
momento:

Tampouco há omissão quanto à Ficha 50 da DlPJ que demonstraria
"individualmente os valores retidos". Afinal, o racional do acórdão embargado é
de que foi comprovado o pagamento/a retenção de imposto no exterior, no valor
informado pelo interessado.
O que o aresto pronuncia é que o contribuinte não observou o limite legalmente
estabelecido para a compensação de imposto pago/retido no exterior, no art. 14,
§§ 9, 10 e 11, da IN SRF 213 de 2002.
O fato de a decisão embargada reproduzir na íntegra o julgado tomado como
paradigma (acórdão n° 1401-006.700 — processo 13819.904083/2010-15), no
qual o valor do "imposto pago/retido no exterior" era outro, não resulta em
contradição. Veja-se que a decisão embargada cuida em ressaltar que o que aqui
se adota são as razões de decidir do paradigma, "não obstante os dados
específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto" (grifou-se).
Significa dizer que as razões de decidir do paradigma são adotadas no presente
feito, naturalmente levando em conta os valores deste caso concreto.
De fato no paradigma foi apurado prejuízo fiscal (ano-base 2003), ao passo que no
presente caso o contribuinte apurou lucro real e valor de "IRPJ devido, como
evidencia a Ficha 12-A reproduzida nos embargos e também o Despacho Decisório
nos autos.
O raciocínio desenvolvido no paradigma baseia-se nas premissas de apuração de
prejuízo fiscal e de que o "IRPJ devido no período é ZERO", situação não
constatada no presente caso. Para perfeito entendimento, caberia
complementação da decisão embargada nesse ponto específico, para explicitar de
que forma as razões de decidir do paradigma se aplicam no presente caso.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.422 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904084/2010-60
6

Ora, de fato o acórdão paradigma reconheceu que a Recorrente comprovou a
retenção do imposto no exterior, entretanto, levando-se em consideração que, naquele caso, a
contribuinte apurou prejuízo fiscal, não haveria limite de imposto do exterior a ser aproveitado.
Isto porque, caso o fosse, estaríamos a restituir no Brasil imposto recolhido no exterior.
No presenta caso, aplicando-se a decisão paradigma, o imposto retido no exterior
no montante de R$ 74.200,56 para o ano calendário de 2005 resta comprovado. E, ainda, no caso
ora em análise, levando-se em consideração que a Recorrente apurou imposto a pagar em
montante suficiente ao aproveitamento, ele está dentro dos limites normativos permitidos,
conforme ficha 12A da DIPJ que comprova o quanto aduzido.
Assim é que, os presentes Embargos devem ser admitidos e acolhidos, com efeitos
infringentes, para se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e se reconhecer crédito
adicional no montante de R$ 74.200,46 relativo ao IR pago no exterior. Ressalta-se que o
provimento não é integral por remanescer parcela de retenções nacionais não confirmadas, no
importe de R$ 125,45.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 262
DF CARF MF
Original